Tribunal: TJMT
Processo: 0000820-54.2003.8.11.0059
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000820-54.2003.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO GONCALVES DE BRITO - CPF: 159.777.491-04 (APELADO), PEDRO DE OLIVEIRA MORAIS NETO - CPF: 047.784.611-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. NATUREZA NÃO SUCUMBENCIAL. REMUNERAÇÃO POR
MUNUS
PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com resolução de mérito em razão de prescrição intercorrente e, em decisão integrativa, fixou honorários em favor de advogado dativo nomeado para representar a parte executada citada por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários em favor de advogado dativo, mesmo após a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que a prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

4.
A hipótese dos autos não envolve honorários sucumbenciais, mas honorários dativos decorrentes de
nomeação judicial de advogado para representação de parte citada por edital.

5.
Os honorários dativos possuem natureza autônoma e remuneratória, decorrendo do exercício de
munus
público e não da derrota processual das partes.

6.
A obrigação de pagamento dos honorários dativos incumbe ao Estado, como forma de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o acesso à justiça.

7.
A vedação à condenação em honorários sucumbenciais na prescrição intercorrente não se estende aos honorários dativos, por possuírem fundamento e regime jurídico distintos.

8.
A fixação da verba honorária na origem decorre exclusivamente da atuação do advogado nomeado, inexistindo violação ao entendimento do STJ ou ao princípio da causalidade.

9.
A majoração dos honorários dativos em grau recursal mostra-se cabível, por analogia ao art. 85, § 11, do CPC, diante do trabalho adicional desempenhado.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 72, II; 85, § 11; 487, II; 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1849431/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 15.03.2021; STJ,
AgInt
no REsp 1931202/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.12.2021; STJ,
EDcl

no
AgInt
no REsp 1892578/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 17.03.2022; TJMT, Apelação n
.
0001692-65.2012.8.11.0023, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, j. 19.06.2024; TJMT, Apelação n
.
0000331-91.2010.8.11.0052, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos
arts
. 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil, sendo posteriormente integrada por decisão que, em sede de embargos de declaração, fixou honorários em favor de advogado dativo.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença merece reforma parcial, sustentando a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

Afirma que o reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade, devendo ser considerado que o devedor
deu causa ao ajuizamento da demanda ao não adimplir a obrigação tributária.

Sustenta que a verba fixada possui natureza sucumbencial, sendo incabível sua imposição ao ente público, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

(Id
351944870
).

Em contrarrazões, o apelado defende o
não
provimento do recurso, sustentando que a verba fixada não possui natureza sucumbencial, mas sim natureza dativa, decorrente de nomeação judicial de advogado para atuação nos autos.

Afirma que os honorários dativos constituem remuneração pelo exercício de
munus
público, não se submetendo ao regime da sucumbência nem ao princípio da causalidade, sendo de responsabilidade do Estado.

Sustenta que a sentença apenas supriu omissão ao fixar a verba honorária, sem alterar o mérito da decisão, inexistindo qualquer ilegalidade.

Requer, ainda, a majoração dos honorários em razão da atuação em grau recursal.
(Id
351944872
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, é cabível a condenação ao pagamento de honorários em favor de advogado dativo nomeado nos autos.

Do exame dos autos, verifico que o apelante ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários constantes na CDA n. 001087/03, cujos valores, à época, alcançavam a quantia de R$ 87.900,01.

No curso do trâmite processual, a parte executada foi citada por edital, sendo nomeado advogado dativo para sua representação, o qual apresentou embargos à execução, posteriormente julgados procedentes, decisão
es
s
a
mantida mesmo após a interposição de recurso de apelação pela Fazenda Pública.

Posteriormente, nos autos da execução fiscal, o juízo de origem reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Após a oposição de embargos de declaração pela parte executada, representada pelo advogado dativo, o juízo acolheu o recurso integrativo para suprir omissão, fixando honorários em favor do patrono nomeado no montante de 02 (duas) URH.

Contra essa sentença recorre o ente público, alegando a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários, ao argumento de que, em casos de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, não há falar em sucumbência, devendo prevalecer o princípio da causalidade.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Sobre o assunto, o
Superior Tribunal de Justiça
ao julgar o tema sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1229) estabeleceu a tese de
que
a prescrição intercorrente não constitui fundamento para a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, visto que
a Fazenda Pública não é responsável pelo ajuizamento da ação, e tampouco pela não localização do devedor ou de seus bens. Vejamos:

(...)
Na execução fiscal, pela regra da causalidade, não é cabível a condenação da Fazenda exequente em verba honorária de sucumbência, na hipótese em que há o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, sem resistência.
(...).
(STJ -
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1849431/SP 2019/0345653-5, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 15.3.2021, T1
).

(...)
Em razão do princípio da causalidade, a decretação da prescrição intercorrente não autoriza a condenação do exequente em verba honorária, inclusive em sede de execução fiscal. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp 1931202
/
RS 2021/0099804-7, Relator Ministro
Mauro Campbell Marques,
j.
7
.
12
.
2021, T2
)
.

(...)O acórdão embargado está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública, fazendo-se um
distinguishing

quanto ao Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos. (...).(STJ, Segunda Turma,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1892578/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, 17.3.2022).

Nesse sentido, em casos semelhantes já decidiu este Tribunal de Justiça. Vejamos:

(...)
A prescrição intercorrente, reconhecida de ofício pelo juiz, não autoriza a condenação do exequente em honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ, baseado no princípio da causalidade.

2. Assentado no princípio da causalidade, o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

3. A decisão que reconhece a prescrição intercorrente não afasta a aplicação do princípio da causalidade, preservando o entendimento de que a Fazenda Pública não é responsável pela não localização do devedor ou de seus bens.
(...).

(
TJMT
0001692-65.2012.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direto Público, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 19.6.2024).

Contudo, a hipótese em análise não se
subsume
a tal entendimento.

Isso porque, no caso concreto, a verba fixada na origem não possui natureza sucumbencial, mas sim natureza dativa, decorrente da nomeação judicial de advogado para atuação em favor da parte executada, citada por edital, nos termos do art. 72, II, do Código de Processo Civil.

Com efeito, os honorários dativos não se confundem com os honorários sucumbenciais, pois não decorrem da derrota processual de uma das partes, mas da atuação do advogado nomeado pelo juízo para assegurar
o contraditório e a ampla defesa, configurando verdadeira remuneração pelo exercício de
munus

público.

Portanto, trata-se
, de verba de natureza autônoma, de caráter remuneratório, cujo pagamento incumbe ao Estado, justamente por decorrer de imposição judicial voltada à garantia do acesso à justiça, não se submetendo, assim, ao regime jurídico da sucumbência nem ao princípio da causalidade.

A distinção entre tais verbas é reconhecida pela jurisprudência, sendo, inclusive, possível sua cumulação, porquanto possuem fundamentos e finalidades distintas: enquanto os honorários sucumbenciais decorrem da relação processual entre as partes, os honorários dativos decorrem da relação institucional entre o advogado nomeado e o Estado.
Neste sentido:

(...) É
juridicamente possível acumulação de honorários sucumbenciais com honorários dativos, pois possuem naturezas jurídicas distintas e remuneram atividades processuais diversas: os primeiros, decorrentes da derrota da parte vencida; os segundos, relativos ao
munus
público assumido pelo advogado nomeado.
(...). (TJMT
,
0002190
-
27
.
2017
.
8
.
11
.
0011, Relator
a Desª.
S
erly
Marcondes Alves,

Quarta Câmara de Direito Privado
, j.
5
.
7
.
2025
).

Dessa forma, embora
não seja possível
a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, tal vedação não se estende aos honorários dativos, que possuem natureza diversa e fundamento próprio.

Em caso semelhante já decidiu este Tribunal de Justiça:

(...)
Com efeito, é incabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nas hipóteses de extinção da execução fiscal em decorrência do reconhecimento de prescrição intercorrente, ainda que arguida em sede de exceção de
pré
-executividade, diante do princípio da causalidade.

No entanto, conforme acima especificado, a fixação de honorários na sentença recorrida decorre não de verba sucumbencial, mas remuneratória pelo trabalho exercido por causídico nomeado para atuar na defesa da parte ré revel citada por edital (CPC, art. 72, inciso II), sob pena de enriquecimento lícito do ente estatal.
(...).
(TJMT
0000331-91.2010.8.11.0052
, Rel. Des.
RODRIGO ROBERTO CURVO
,
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
, j. 24.7.2024).

No caso dos autos, verific
o
que a fixação da verba honorária decorreu exclusivamente da atuação do advogado dativo regularmente nomeado, não havendo qualquer relação com sucumbência processual.

Assim, não há falar em violação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco ao princípio da causalidade, porquanto a condenação imposta não decorre da extinção da execução fiscal, mas da necessidade de remunerar o serviço público prestado pelo profissional nomeado.

Diante disso, mostra-se correta a sentença ao fixar honorários em favor do advogado dativo, razão pela qual deve ser integralmente mantida nesse ponto.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem em 02 (duas) URH, porque evidenciado o acréscimo de trabalho realizado pelo patrono em grau recursal, circunstância que autoriza, por analogia, a aplicação da diretriz prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

E
mbora referido dispositivo trate especificamente dos honorários sucumbenciais, sua lógica pode ser aplicada ao caso dos autos, considerando a natureza remuneratória dos honorários dativos e a necessidade de adequada contraprestação pelo serviço adicional prestado.

De resultado, penso que a majoração dos honorários dativos para 03 (três) URH mostra-se adequada e proporcional, em observância ao trabalho desenvolvido também nesta fase recursal.

Com essas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo
inalterada a sentença recorrida
.

De resultado, majoro os honorários dativos para 03 (três) URH, em razão da atuação do patrono também em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026